Tribunal: TJMT
Processo: 1006141-06.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006141-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Internação voluntária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), M. C. P. D. C. - CPF: 065.373.141-86 (AGRAVANTE), Municipio de Barra do Bugres (AGRAVADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), M. C. P. D. C. - CPF: 065.373.141-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – ESQUIZOFRENIA – NECESSIDADE COMPROVADA – REQUISITOS DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIDOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

É obrigação do Estado assegurar direito à vida e à saúde, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos e tratamentos indispensáveis ao cidadão (artigo 196 da CF).

Para a comprovação da imprescindibilidade da internação, além do parecer favorável do NAT, foi apresentado relatório médico circunstanciado, constando a necessidade do tratamento em conjunto com o risco de grave dano à saúde da adolescente e de seus familiares.

Assim, encontram-se, pois, preenchidos os requisitos de concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de internação psiquiátrica de nº 1009379-27.2021.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a internação compulsória da adolescente Márcia Cristina Pereira da Cruz.

Aduz o agravante que fora notificado pelo Conselho Tutelar de Barra do Bugres, através do ofício n.º 161/2021/CTDCA, de que a adolescente Márcia Cristina Pereira da Cruz, de 15 anos de idade, diagnosticada como esquizofrênica, bipolaridade e diabetes, iniciou tratamento com uso de medicações controladas junto ao CAPS e há tempos está sendo acompanhada.

Expõe, todavia, que a adolescente se recusa a seguir os remédios e o controle alimentar de diabetes recomendados. Bem como que passou a ter crise de surto psiquiátrico, chegando a agredir fisicamente a sua genitora.

Diante disso, o agravante argumenta que há laudo médico psiquiátrico que dispõe que a adolescente foi diagnosticada com transtorno mental do nível psicótico e que, em razão disso, necessita de internação em hospital psiquiátrico.

Todavia, ajuizada a ação, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar que buscava a imediata internação da adolescente.

Após, interposto o presente recurso, houve concessão da tutela ativa, suspendendo a decisão de indeferimento e concedendo a liminar vindicada, para que o Município de Barra do Bugres e o Estado de Mato Grosso disponibilizem a internação em clínica de hospital psiquiátrico.

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que o presente recurso se insurge sobre a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a imediata internação da adolescente Márcia Cristina Pereira da Cruz para tratamento de patologia psiquiátrica.

Assim, importante enfatizar que a concessão da tutela de urgência requer a comprovação dos seguintes requisitos: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, acerca da probabilidade do direito, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Além disso, o artigo 3º da Lei Federal nº 10.216/2001 também dispõe sobre a responsabilidade do Estado para a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelecendo que:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Além disso, a referida Lei dispõe, em seu artigo 4º, que a internação só será com concretizada quando outras formas de tratamento não forem suficientes.

Pois bem. No presente caso, a paciente possui diagnóstico de esquizofrenia e necessita de internação em instituição especializada em tratamento psiquiátrico, conforme concluiu o Núcleo de Apoio Técnico-NAT em seu parecer:

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: 1- Consta laudo médico, onde relata: Constam laudo psiquiátrico, relatório do CAPS constando o agravo e a não adesão ao tratamento ambulatorial. Consta parecer favorável do Conselho Tutelar e Termo de Consentimento Familiar. 2- Quanto à necessidade do procedimento: Há necessidade de tratamento com internação em instituição adequada 3- Quanto ao pedido: trata-se de pedido de restrição social na tentativa de tratamento psiquiátrico com insucesso quanto às abordagens anteriores para tratamento. Há histórico de recusa de tratamento ambulatorial. Diante de tais fatos, caso haja tratamento adequado, pode haver resposta positiva ao tratamento sob regime de internação em instituição especializada de tratamento psiquiátrico na tentativa de reverter o quadro dramático atualmente apresentado pela paciente. Não foi possível estabelecer urgência para o caso.

Ademais, em relatório médico circunstanciado, a médica psiquiatra expôs todo o estado clínico, estando, pois, comprovada a necessidade, em consonância com o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – ESQUIZOFRENIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE COMPROVADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 2.
“(...) A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
. (N.U 0001134-81.2013.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020). 3. Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1008512-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021). Destaquei.

Nesse passo, se encontra nítida a necessidade da adolescente ao tratamento médico solicitado, de modo que, demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Por outro lado, ainda que o parecer apresentado pelo NAT não tenha estabelecido a urgência do quadro, observo dos autos que os tratamentos adotados anteriormente foram de insucesso e acabaram oferecendo risco à saúde da adolescente e até mesmo de sua genitora.

Tal situação se encontra ilustrada no
relatório do Conselho Tutelar de Barra do Bugres, expondo a necessidade de internação, diante do quadro de risco para a integridade física própria e dos familiares ao seu redor:

É de suma importância destacar que a situação vivenciada pela adolescente que é acometida por grave esquizofrenia e bipolaridade encontra-se em situação INSUSTENTÁVEL, sendo que mãe e filha, bem como, os moradores da residência corre frequente e eminente risco de morte, pois Marcia em seus surtos que são corriqueiros (ocorrendo praticamente todos os dias) utiliza facas e objetos lesivos para agredir sua mãe, podemos ainda pontuar que a senhora Minelvina, genitora da adolescente, é de estatura baixa, sendo que a adolescente é de estatura alta e forte, fazendo com que nas agressões sempre a senhora Minelvina conta com a sorte e ajuda de terceiros para não ter sua vida ceifada.

Importante salientar que os vizinhos os quais sempre socorrem a genitora da adolescente, estão sendo claros em afirmar que não suportarão mais presenciar as agressões sofridas por Minelvina, alegando que irão revidar da mesma forma com a adolescente, infelizmente por serem pessoas comuns e não entenderem que Marcia não tem consciência de suas ações, visto que, logo após agredir a genitora começa a chorar.

Urge destacar que Marcia também é acometida por diabetes do tipo gravíssimo, conforme relatado anteriormente, que utiliza insulina NPH, ou seja, um tipo de diabetes acima de 600 (seiscentos), conforme relatado pela mãe e visualizado em alguns episódios pelas conselheiras, onde o aparelho medidor não conseguia aferir o grau de diabetes da adolescente. Ocorre que mesmo com essa grave patologia Marcia ingere alimentos que prejudicam ainda mais a sua doença, como por exemplo, (refrigerantes, doces, bolo), caso sua mãe tente impedi-la, é mais um motivo para que a mesma seja agredida fisicamente com; socos, tapas, muros, puxões de cabelo e faca, bem como, a adolescente quebra todos os objetos dentro de casa e abre os sacos de alimentos muitas vezes doados por outras pessoas e joga no chão.

Assim este conselho vê a necessidade da adolescente se submeter a um tratamento especializado, até mesmo uma internação.

Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos de concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais, tendo em vista que se trata de medida de urgência que envolve a vida da menor.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, a fim de ratificar a concessão da tutela ativa já deferida e determinar que os entes públicos disponibilizem a internação da adolescente em clínica de tratamento psiquiátrico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021